Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0716438-30.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE MOTA DA MATA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.252.397/DF (ID 21759104, pp. 11/16), que cassou o Acórdão recorrido – Acórdão no 1211244 desta 2a Turma Criminal (ID 12201886) – restabelecendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF). A decisão proferida pela Suprema Corte encontra-se transitada em Julgado (ID 21759104, p. 24). Comunique-se ao Juízo da Vara da Execução Penal (VEP/DF), cumprido àquela Autoridade dar ciência as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator